Tribunal: TJPA
Processo: 0804106-73.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0804106-73.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIVANHO FERREIRA BRITO DE ALMEIDA

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.

PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO DENEGADO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA.

FACULDADE DO JUIZ, FUNDADA EM RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, COMO DETERMINA O ART. 86 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS.

AGRAVO
CONHECIDO E IMPROVIDO
.

Vistos
etc
.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso de Agravo em Execução e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos cinco dias do mês de julho de 2021.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Silveira.

Belém/PA, 05 de
julho
de 2021.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
, interposto em favor de
LUCIVANHO FERREIRA BRITO DE ALMEIDA
, por intermédio de membro da Defensoria Pública, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Breves, que indeferiu o pedido de transferência do agravante do Centro de Recuperação de Breves para a cidade de Macapá/AP.

Aduz o impetrante que o agravante jamais recebeu visita de seus familiares na unidade prisional onde se encontra, pois parte de sua família reside em Macapá/AP e outra parte em Afuá/PA, mas que não têm condições de realizar visitas ao mesmo por viverem em condições de extrema pobreza, não havendo na cidade de Afuá unidade prisional na qual possa dar continuidade ao cumprimento de sua pena, mas, que em Macapá há unidade tal unidade e lá poderá receber visita de seus familiares, tendo em vista que o deslocamento entre as cidades de Afuá e Macapá é de apenas 02 horas de lancha.

Alega que apesar do exposto, o pedido de transferência foi negado sob a alegação de que não existe direito líquido e certo do preso à transferência de estabelecimento prisional e que os presos não têm direito a escolher o local onde irão cumprir sua pena uma vez que tal depende do interesse da administração, afirmando ainda que o crime cometido o foi na cidade de Afuá/PA.

Com fulcro no princípio da dignidade da pessoa humana e da individualização da pena, arts. 1º, III e 5º, XLVI, da CF, bem como nos arts. 86, § 1º e 90 da LEP e ao art. 6º, II, da Resolução nº 16, de 17 de dezembro de 2003 do CNPCP – Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que dispõe sobre as diretrizes básicas de política criminal e visa a reinserção social do condenado e assegura o direito à visitação pela família, requer o agravante a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Execução para que seja determinada sua transferência para a Comarca de Macapá/AP.

Em
contrarrazões
, ID 5106365, o Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pleito.

Em sede de
juízo de retratação, ID 5106366
, mantida a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância, ID 5319221
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do agravo, para que seja mantida a decisão ora guerreada.

É o
relatório
.

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução Penal, objetivando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade de Breves, que indeferiu o pedido de transferência do agravante do Centro de Recuperação de Breves para a cidade de Macapá/AP.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso e, adianto, tenho que o mesmo
não merece prosperar
, como se constata pelos motivos a seguir expostos.

Conforme bem ressaltado pelo representante da Procuradoria de Justiça, é indubitável a importância da manutenção e fortalecimento do vínculo familiar do detento, sendo reconhecido também o seu direito em receber visitas. Contudo, há que preponderar sobre tais questões o interesse da administração pública e é assente na jurisprudência pátria que a transferência do sentenciado para unidade prisional mais próxima de sua família não configura direito subjetivo do apenado e cabe ao Juízo da Execução avaliar a conveniência da medida.

Temos no caso em apreço que o Juízo da Vara de Execuções de Breves devidamente justificou os motivos pelos quais não procedeu à transferência do agravante, como bem se observa do excerto da decisão a seguir colacionado,
verbis
:

“Inicialmente, cumpre esclarecer que não existe direito l
í
quido e
certo do preso à transferência de estabelecimento prisional, carecendo
direito aos presos a escolha do local onde deverão cumprir penas.

Em que p
ese os argumentos trazidos pela defesa,
inexiste lei que
assegure ao sentenciado o direito de
remoção para presídio da cidade em
que moram seus
parentes.

O que a lei lhe garante, den
tro do possível, entre
outros direitos,
é a visita 'do cônjuge, companheira e
parentes', porém dada a distância
entre o presídio e a
residência dos parentes tal ato e torna oneroso.

Porém, isso não pode ser traduzido como
constrangimento ilegal.
Ademais,
como dito alhures,
o condenado, não tem 'direito
líquido e
certo' de escolher em qual presídio de sua preferência,
deverá
cumprir a pena imposta. A opção está subordinada
aos interesses
administrativos
.

A Lei de Execução Penal, cujo artigo 86 e parágrafos
disciplinam
a fixação do preso, estabelecendo a faculdade
(expressa pela locução verbal
podem ser) de sua remoção,
mas quando atenda ao interesse da segurança
pública ou do
próprio condenado.

Não se reconhece, pois, um direito à escolha da prisão,
tanto q
ue
ele não é elencado pelo artigo 41, mas uma
simples expectativa do
condenado e vinculad
o à
harmonização simultânea e concorrente dos
interesses da
Justiça e do sentenciado.

Ainda, a defesa não juntou qualquer documento que comprove a
existência de parent
es de qualquer natureza na Cidade de Macapá/AP.

Além disso, embora o apenado tenha requerido a sua
transferência para outro Estado da federação, o crime cometido pelo
mesmo ocorreu em Afuá/PA.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a transferência
do
preso já
qualificad
o nos presentes autos de execução.
”

Observa-se, do excerto acima, que ao indeferir o pedido do ora agravante o magistrado devidamente fundamentou sua decisão, restando como motivos à denegação não só o interesse da administração pública, como também a ausência de qualquer comprovação do alegado pela defesa, qual seja, comprovação de residência de qualquer parente do agravante na cidade de Macapá e, restando a decisão devidamente fundamentada, não se configura qualquer constrangimento ilegal na denegação do pedido ali formulado.

Acerca da questão foi neste exato sentido a manifestação da Procuradoria de Justiça, a saber:

“Da análise dos autos, entendo que não há como acolher o pleito
do apenado. Em que pese o artigo 103 da Lei de
Execuções Penais, preconize
que “
a permanência do preso em local próximo ao seu meio social e familiar
”,
a deprecação do cumprimento para outra Comarca não constitui direito
subjetivo do preso, cabendo ao juízo de origem apreciar o pedido de acordo
com os
critérios de conveniência e do interesse público
.

Em que pese a importância da manutenção e do fortalecimento
de vínculos familiares com o preso e do direito de receber visitas, voltados
para a ressocialização do recluso, consoante art. 5º, inciso LXIII,
da
Constituição Federal e art. 41 da LEP, não foram juntados aos autos do
processo algum documento que comprove que o apenado possui laços
familiares no local para o qual pretende ser transferido.

(...)

A
ssim sendo, entendo que
deva ser mantida a decisão do
Juízo
da
Execução, que
indeferiu
o pedido de
transferência do apenado
LUCIVANHO FERREIRA BRITO DE
ALMEIDA para unidade prisional
localizada
na cidade de Macapá/AP.
”

É indubitável que existe, no ordenamento pátrio, a possibilidade do cumprimento de pena em estado federativo distinto daquele em que foi praticado o crime, mas, não se trata de direito absoluto do condenado, conforme preconiza o art. 86 da Lei de Execução Penal.

Acerca do tema Mirabete destaca:

“O condenado, porém, não tem 'direito' à remoção para estabelecimento penal de sua preferência, pois está ela subordinada à conveniência da segurança pública” (in Execução Penal, 12 ed., São Paulo: Atlas, 2014, p. 227).

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL EM 'HABEAS CORPUS'. EXECUÇÃO PENAL.
PLEITO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO A OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. INDEFERIMENTO FUNDAMENTADO. DIREITO NÃO ABSOLUTO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO
. (AgInt no HC 355.261/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2016)

AGRAVO EM EXECUÇÃO –
TRANSFERÊNCIA DO SENTENCIADO PARA ESTABELECIMENTO PRISIONAL INTERESTADUAL COM INTUITO DE APROXIMAÇÃO FAMILIAR – INDEFERIMENTO MANTIDO
– SENTENCIADO DE EXTREMA PERICULOSIDADE – FACULDADE DO JUIZ, FUNDADA EM RAZÕES DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE, ART. 86 DA LEP – RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP - EP: 00020860220198260996 SP 0002086-02.2019.8.26.0996, Relator: Euvaldo Chaib, Data de Julgamento: 14/05/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 15/05/2019)

Ressalto, por oportuno, que

o agravante cumpre pena de 27 anos e 06 meses de reclusão por ter cometido estupro de suas 03 filhas menores - que contavam à época dos fatos com 14, 12 e 08 anos de idade - quando com as mesmas residia no município de Afuá/PA, e que cumpre sua pena na cidade de Breves por falta de unidade prisional naquele município, não se mostrando sua transferência a outro estado da federação conveniente à administração pública, como bem justificado pelo magistrado singular, se mostrando a decisão que indeferiu o pleito irretocável.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e lhe
nego provimento
, mantendo incólume a r. decisão proferida pelo Juízo
a quo
.

É como
voto
.

Belém/PA,05 de julho de 2021.

DESª
.
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 13/07/2021